Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : Embargos de Declaração na Apelação Cível No. Processo : 0711238-22.2018.8.07.0018 Embargante : DISTRITO FEDERAL Embargado : RESTAURANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Em razão do pedido de atribuição de efeitos INFRINGENTES aos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL ao id. 18360729, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator